Tribunal: TJDFT
Processo: 0707942-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. “Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, os quais possuem especial relevância em crimes contra o patrimônio, e da testemunha, improcedente o pedido de absolvição.” (Acórdão 1235960, 00007693920198070012, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada com a agravante da reincidência, nos termos da Tese n.o 585 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Em virtude da reincidência, bem como ter sido o crime cometido mediante grave ameaça, além da pena prevista ser superior a 4 anos, descabido o regime inicial mais brando do que o fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 33, §2o, “a”, do Código Penal).

4. Recurso conhecido e desprovido.